Tribunal: TJDFT
Processo: 0771605-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0771605-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNALDO GOMES FRANCA RECORRIDO: PAULO MATEUS TINOCO DESPACHO Ciente da petição de ID 64562385 que trata de Reclamação referente ao acórdão proferido por esta Turma Recursal. A reclamação é ação autônoma que deve ser proposta diante do órgão competente, não constituindo sucedâneo recursal. Neste sentido, nada tenho a prover sobre a aludida petição. Inaplicável o princípio da fungibilidade, em razão de o protocolo da Reclamação no bojo do processo de origem constitui erro grosseiro. Não havendo manifestação no prazo de dois dias, retornem os autos ao Juízo "a quo". Vindo requisição de informações nos termos do art. 198, II do RITJDFT e 989, I do CPC, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora